Tribunal: TJBA
Processo: 8048969-55.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8048969-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ARMANDO ALVES FERREIRA e outros (6)

Advogado(s)
:
ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA, CRISTIANE SANTANA MATOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E LITISPENDÊNCIA. REJEITADAS. PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. POLICIAL MILITAR INATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET, NO PERCENTUAL DE 125%. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. O presente Mandado de Segurança foi impetrado contra ato ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, consubstanciado na omissão do pagamento, ao Impetrante, da Gratificação por Condição Especial de Trabalho – CET no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), referente à graduação de 1º Tenente PM e Capitão PM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Prejudicial de mérito de decadência
e prescrição
suscitadas pelo Impetrado.
Preliminar de ausência de prova pré-constituída argüida pelo Requerido.

3. No mérito,
de um lado as partes Impetrantes defendem o seu direito ao
pagamento da Gratificação por Condição Especial de Trabalho – CET no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), referente à graduação de 1º Tenente PM e Capitão PM, apontando que
o inciso III do artigo 92 do Estatuto dos Policiais Militares é expresso em consignar o direito do policial, ao passar para reserva remunerada, à percepção dos proventos calculados com parâmetro na remuneração integral do posto imediatamente superior.

4. O
Impetrado sustenta que

a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho é concedida tendo em vista o tipo de atividade que é desempenhada, considerando suas características (trabalho especializado, realizado fora do horário normal, ou em local determinado), o que a caracteriza como gratificação
pro labore faciendo
.

5. Segue pontuando que, como os Impetrantes foram transferidos para a inatividade em graduação diversa, perceberam a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho de acordo com a Resolução COPE nº 153/2014, tendo em vista a efetiva atividade operacional desempenhada.

6. Outrossim, sustenta que o art. 92, inciso III, da Lei no 7.990/01, não implica em qualquer promoção funcional para a graduação superior, mas apenas no cálculo dos proventos por esta graduação, de forma que a graduação/posto do militar inativo permanece inalterado.

7. Chama atenção, ainda, para a regra de incorporação fixada no art. 110-D da Lei no 7.990/2001, salientando que, além do cumprimento do requisito temporal de 5 anos consecutivos ou 10 interpolados, o valor a ser incorporado será o decorrente da média dos percentuais efetivamente percebidos pelo Impetrante nos 12 meses anteriores à data de aquisição do direito à aposentadoria ou nos 12 meses anteriores ao requerimento de aposentadoria.

8. Registra que “
de toda forma, o militar está tendo o acréscimo previsto no art. 92, do EPM, sendo remunerado em valor maior do que os militares de mesma graduação da ativa, uma vez que o percentual da CET encontra-se incidindo sobre o soldo do posto imediatamente superior, no caso, de Tenente, que é a base de cálculo de seus provento
s
”.

9. Assevera, neste particular, que é essa a forma de aplicação do art. 92 do EPM para todas as gratificações incorporadas em valor percentual, a saber: incidência do percentual da efetiva graduação sobre o soldo (base de cálculo) do grau hierárquico superior.

10. Por fim, afirma que o pleito dos Impetrantes encontra óbice no quanto disposto no art. 169, § 1o, incisos I e II, da Carta Magna, porquanto inexiste, no caso em tela, prévia dotação orçamentária e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Assim, pugna pela denegação da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

11.
Ab initio
, no tocante à impugnação da assistência judiciária gratuita formulada
pelo Ente Estadual, uma vez que a parte Impetrante recolheu as custas processuais, tal arguição resta prejudicada.

12.
No que tange à preliminar de ausência de prova pré-constituída, compulsando-se os autos, se denota que a petição inicial, além de apresentar os fatos, fundamentos jurídicos e pedidos objetivos, encontra-se devidamente instruída com documentos pertinentes e suficientes ao conhecimento da matéria em voga.

13.
Assim, resta, portanto, rejeitada a preliminar arguida.

14.
De igual forma, não há razão para o acolhimento da preliminar de litispendência suscitada pelo Estado da Bahia, sob o fundamento da existência de prévia impetração do mandado de segurança coletivo no 8036675-10.2020.8.05.0000, uma vez que, resta pacificado na jurisprudência pátria que a propositura de ação coletiva, por substituto processual, não constitui obstáculo à pretensão da parte detentora do direito, de buscar, através de ação autônoma, a tutela jurisdicional dos seus interesses, mormente porque não fica a mesma compelida a aderir ao feito coletivo.

15.
Oportuno registrar que, consoante os regramentos insertos nos arts. 22, §1o da Lei 12.016/2009, a afinidade do objeto intentado em ação coletiva não induz a litispendência em face da ação proposta individualmente, inexistindo razão, pois, em imputar ao Impetrante a obrigação de desistir do presente
mandamus
.

16.
Ainda, não há que se falar em prescrição e decadência do direito à impetração, na medida em que o ato combatido neste
mandamus

é de natureza omissiva, constituindo prestações periódicas devidas ao Impetrante.

17.
Destarte, o direito pleiteado refere-se à relação de trato sucessivo, de modo que não ocorre a prescrição do fundo de direito, nos termos do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula no 85 – “
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
.”

18.
Portanto, o inconformismo do Impetrado repousa sobre ato omissivo continuado, envolvendo obrigações de trato sucessivo, decorrente do não pagamento da CET no percentual de 125%, não havendo que se cogitar em prescrição ou decadência nesses casos, porquanto o prazo para impetração se renova mês a mês.

19.
Frise-se que, a situação reportada não consiste em supressão de vantagem, mas em omissão no pagamento da vantagem reclamada no percentual que o Impetrante entende devido, mês a mês, razão pela qual, rejeito as prejudiciais de mérito suscitadas.

20. Adentrando ao mérito, no caso dos autos, o direito à incorporação da gratificação é inconteste, uma vez que a documentação acostada aos autos demonstra que os Impetrantes foram transferidos para a inatividade no posto de 1º Sargento da PM/BA e 1º Tenente da PM/BA, este último com relação apenas ao Impetrante
ANTONIO CARLOS DA SILVA
,
pelo que merecem perceber proventos calculados sobre a remuneração integral de 1o Tenente da PM/BA e Capitão, com CET no percentual de 125%, tal qual o recebimento dos policiais da ativa.

21. Se ao militar foi conferida aposentação com proventos calculados sobre a remuneração integral de 1º Tenente da PM/BA e Capitão PM/BA, a CET a ser incorporada deveria também ser paga no mesmo percentual concedido ao 1º Tenente da PM/BA e Capitão PM/BA, sob pena de frustrar os conceitos de proventos e remuneração integral (soma de soldo e gratificação).

22. Destarte, considerando que a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho é uma gratificação incorporável e que, ao passar para reserva remunerada, os Impetrantes preenchiam os requisitos legais para terem direito aos cálculos dos proventos com base na remuneração integral de 1º Tenente e Capitão, deverá, por consectário, o cálculo dos seus proventos ser efetivado incluindo, também, o percentual da gratificação devido para aquele posto superior.

23. Pontue-se, neste particular, que o inciso III do artigo 92 do Estatuto dos Policiais Militares é expresso em consignar
o direito do policial, ao passar para reserva remunerada, à percepção dos proventos calculados com parâmetro na remuneração integral do posto imediatamente superior
, do que se extrai, por consectário lógico, a necessidade de observância de tal regramento quanto a todos os componentes da remuneração, a qual, de acordo com a definição estabelecida no artigo 102 também do referido Estatuto, inclui as gratificações incorporáveis.

24. Assim, na esteira da Resolução COPE nº 153/2014, que, conforme destacado nas linhas acima, regulamenta a Gratificação em comento revista no artigo 110-B da Lei no 7.990/01, infere-se que é imperativo reconhecer a necessidade de incluir, nos cálculos de provento de aposentadoria dos Impetrantes, o percentual da Gratificação de Condições Especiais de Trabalho no importe de 125% (cento e vinte e cinco por cento), atribuído ao posto de 1º Tenente e Capitão, este último apenas para o Impetrante
ANTONIO CARLOS DA SILVA
.

25. Por fim, revela-se impertinente a alegação de violação ao art. 169, §1o, da Constituição Federal, já tendo o Superior Tribunal de Justiça consagrado o entendimento de que as limitações nele imposta não obstam as despesas consequentes do cumprimento de decisões judiciais.

26. Ademais, há de se considerar que o pagamento da Gratificação em comento já é efetivado pelo ente Estatal, inclusive aos inativos, a sinalizar, portanto, a existência da respectiva rubrica orçamentária.

27. Nesta senda, a Lei de Responsabilidade Fiscal e o art. 169 da CF/88 não podem servir de argumentos para o Estado da Bahia escusar-se de respeitar a legislação estadual específica da Carreira Militar em vigor, mesmo porque a lei e a Constituição não se destinam a avalizar arbitrariedades cometidas pelo Poder Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

SEGURANÇA CONCEDIDA
.

28. Diante do exposto,
voto no sentido de rejeitar as prejudiciais de mérito e preliminares e, no mérito, CONCEDER a segurança vindicada, para reconhecer o direito líquido e certo dos Impetrantes ao realinhamento dos seus proventos com elevação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET para o percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), a incidir sobre o soldo de Capitão para o Impetrante
ANTONIO CARLOS DA SILVA
e de
1º Tenente para os demais Requerentes, até a próxima folha de pagamento dos Impetrantes, sob pena de não o fazendo serem adotadas medidas atípicas com objetivo de compelir o cumprimento, inclusive, incidência de multa diária no valor de 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30.000,00 (trinta mil reais).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988;
Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei 7990/2001), em especial
inciso III do artigo 92 e art. 110-D; Resolução COPE no 153/2014.

Jurisprudência relevante citada: M
S:
8008063-62.2020.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, Relator: JOSÉ SOARES FERREIRA ARAS NETO
,
D. J. 17/09/2020; MS: 8007497-79.2021.8.05.0000, Relator: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 12/08/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8048969-55.2024.8.05.0000
, em que figuram como Impetrantes,
ARMANDO ALVES FERREIRA
,
JEOVA RIBEIRO DOS SANTOS
,
SIDINEI DA SILVA ALVES, ANTONIO SILVESTRE BATISTA DA SILVA
,
JOSE ELOISIO MATOS ARAUJO
,
EDVALDO RASTELI, ANTONIO CARLOS DA SILVA;

e, como Impetrado, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, autoridade vinculada ao ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e prejudiciais de mérito suscitadas pelo Impetrado, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA